Tribunal: TCU
Processo: 036.109/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6714/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso II, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, e determinar o arquivamento, dando-se ciência ao representante e à Petróleo Brasileiro S.A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.109/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Marco Tayah (11951/OAB-RJ) e outros, representando ETC - Empreendimentos Transportes Comércio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.